Tribunal: TCU
Processo: 000.038/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900762025, modalidade Pregão e Uasg 160322 (Objeto: Aquisição de material OPME para Clínica de Cirurgia Geral.)

Inteiro teor:
Acórdão 544/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III e V, "a", c/c 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a medida cautelar requerida pelo representante, adotar a providência descrita no item 1.6.1 e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência da deliberação ao representante e ao Hospital Central do Exército (HCE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.038/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Central do Exército (HCE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão 90076/2025, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: a ausência de resposta ao pedido de esclarecimento protocolado tempestivamente pela empresa Udilife Com Importação e Exportação Ltda em 31/12/2025 contraria o disposto no art. 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, o item 15.2 do edital e os princípios da transparência e da vinculação ao instrumento convocatório.